Tribunal: STF
Processo: AP 2606
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de NELSON EUFROSINO (CPF n° 004.741.808-75), em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.062/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Em 15/12/2023, concedi liberdade provisória a NELSON EUFROSINO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc.82):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



     (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Apresentadas as alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa de NELSON EUFROSINO (eDocs. 224 e 255), o processo encontra-se concluso para julgamento de mérito.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas a NELSON EUFROSINO no dia 17/8/2025, referente à violação da área de inclusão (eDoc. 257).



    A Defesa de NELSON EUFROSINO informou que “na data de 17/08/2025, foi acometido de fortes dores súbitas, de intensidade insuportável, o que o obrigou a buscar atendimento médico emergencial, sendo impossível aguardar em domicílio. O atendimento ocorreu no Hospital UNIMED de Ourinhos” (eDoc. 258). 



    Além disso, foram apresentados documentos que comprovam a consulta no Hospital Unimed, em 17/8/2025 (eDoc. 260).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo fiscalizador, o réu NELSON EUFROSINO descumpriu a área de inclusão, na data de 17/8/2025.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, justificada pela necessidade de atendimento hospitalar, cujo atestado médico foi apresentado pela Defesa.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Ourinhos/SP.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente